Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-84.2015.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000533-84.2015.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EFEITOS]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), ALINE BORGES AVILA - CPF: 039.552.261-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO”.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERTIDO EM MANDADO EXECUTIVO – EXTINÇÃO – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – SEM EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – IMPULSIONAMENTO REALIZADO – NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação das exequentes, é que se inicia a fluência da prescrição intercorrente.

Havendo o devido impulsionamento do processo, não há como reconhecer configurada a desídia, de forma que não cabe o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não houve paralisação dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
que extinguiu a
Ação Monitória
ajuizada em face de
Aline Borges Ávila,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que o mandado inicial foi convertido em executivo em 21/09/2016, não tendo até a data da sentença providências efetivas para a satisfação do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento dos elementos necessários à configuração da prescrição intercorrente, quais sejam, a intimação da parte para dar andamento ao processo, sua inércia e o transcurso do prazo prescricional.

Argui, ainda, que a demora na efetivação da citação se deu por conta dos mecanismos inerentes à Justiça.

Pede a reforma da sentença a fim de retornar os autos à primeira instância para o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de ação monitória, em que alega a Cooperativa ser credora da apelada, do valor de R$ 70.872,20, referente à Cédula de Crédito Bancário sob no A91030639-7, cópia constante do Id 183537666 - Pág. 17/20, em que liberou a quantia de R$ 2.203,40 em favor da recorrida, para pagamento em 24 parcelas de R$ 137,21, com primeiro vencimento em 20/08/2009 e último vencimento em 20/07/2011, cujo pagamento deixou de proceder tornando-se inadimplente.

A ação restou ajuizada em 07/03/2015, tendo sido proferida a decisão inicial em 17/03/2015, conforme Id 183537667 – pág. 29.

A requerida foi devidamente citada, conforme aviso de recebimento de Id 183537667 – pág. 31.

O feito foi convertido em execução, conforme sentença proferida no Id 183537667 – pág. 36/38.

A sentença recorrida, proferida no id 183537676, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que o mandado inicial foi convertido em executivo em 21/09/2016, não tendo até a data da sentença, 24/07/2023, visto providências efetivas para a satisfação do crédito exequendo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos afere-se que tem razão a Cooperativa recorrente.

Com efeito, os autos não permaneceram paralisados, sem o devido impulsionamento, por desídia da parte credora, por prazo superior ao prescricional do título.

O prazo prescricional, na espécie, é de três anos: “Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" ( AgRg no AREsp n. 353.702/DF , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014)

Nesse contexto, necessário enfatizar que, considerando a origem e destinação do instituto da prescrição intercorrente, o fluxo do prazo prescricional tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, conforme o previsto no art. 189 do Código Civil.

Portanto, a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte credora.

A prescrição intercorrente, portanto, deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido. Assim o lapso temporal dentro do qual se opera dita modalidade prescritiva nas demandas executivas corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material, conforme disposto em Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a regra processual, findo o prazo de suspensão do curso do processo, a fluência do prazo prescricional volta de forma automática, consoante o preconizado no art. 921 do CPC/15.

Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada a inércia do apelante de forma a dar ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, mister anotar que o ilustrado Juízo singular, em verdade, equivocara-se acerca da prescrição que pronunciara sob o aspecto fundamental de que a parte credora além de não ter permanecido inerte, diligenciara pela satisfação do crédito devido, tendo localizado bens de titularidade dos devedores, passíveis de penhora.

Afinal, tem-se que o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido, nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da pretensão executiva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A relatora deu provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância sob o fundamento de que não houve inércia do credor em buscar bens penhoráveis na época.

Acompanho esse entendimento, porém com o adendo de que, apesar de a Cédula de Crédito Bancário ser título cambial, portanto regida pela Lei Uniforme de Genebra, especialmente no que se refere ao prazo prescricional trienal, a apelante optou por ingressar com Ação Monitória, e não com Execução de Título Extrajudicial, para realizar a cobrança.

Desse modo, incide nesta lide a prescrição quinquenal, prevista no inciso I do §5o, do art. 206, do Código Civil (cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Como o título executivo foi constituído em 21-9-2016 e depois disso a apelante diligenciou para a localização de bens penhoráveis, não deixando o processo paralisado por mais de 6 anos (suspensão de 1 ano e 5 anos da prescrição art. 921, §§1o e 2o, do CPC), não se operou a prescrição intercorrente.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para anular a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023